Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-39.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002055-39.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR BRESSAN - CPF: 116.554.290-00 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), MIRTES MARIA BRESSAN - CPF: 035.450.689-78 (EMBARGADO), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (EMBARGANTE), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (EMBARGANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGANTE), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (EMBARGANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (EMBARGANTE), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (EMBARGANTE), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (EMBARGANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE ACLARATÓRIOS
. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES DE NULIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriormente interpostos contra decisão que deu provimento à Apelação Cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a instrução da Ação Anulatória de Ato Jurídico. Os embargantes alegam omissão do acórdão em relação aos argumentos constantes das contrarrazões, especialmente quanto à impossibilidade de fungibilidade entre a Ação Anulatória e a
Querela
Nullitatis

Insanabilis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das alegações
formuladas nas contrarrazões aos primeiros embargos de declaração; (
ii
) verificar se há fundamento para afastar a aplicação do princípio da fungibilidade entre a Ação Anulatória e a Ação Declaratória de Nulidade (
Querela
Nullitatis
), como reconhecido no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos relevantes, inclusive quanto à aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade entre ações, destacando que, diante de nulidade absoluta por ausência de citação de terceiro atingido por sentença, é cabível a conversão da Ação Anulatória em Ação Declaratória de Nulidade.

A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento da Querela
Nullitatis
para afastar sentença que atingiu direito de terceiro não integrado à relação processual, independentemente de prazo decadencial, conforme decidido no REsp 1.015.133/MT.

A repetição de argumentos já apreciados e rejeitados demonstra o intuito meramente protelatório dos embargantes, justificando a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

É válida a aplicação do princípio da fungibilidade para converter Ação Anulatória de Ato Jurídico em Ação Declaratória de Nulidade (
Querela
Nullitatis
), quando presente vício de nulidade absoluta p
or ausência de citação de terceiro.

A oposição reiterada de embargos com fundamento em questões já apreciadas caracteriza intuito protelatório e enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o. CPC/1973, art. 472.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.015.133/MT, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/ acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 02.03.2010,
DJe
23.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Aclaratórios
de
acórdão que deu provimento à Apelação Cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Os embargantes
reiteram os argumentos dos primeiros Declaratórios,
arguem que o aresto é omisso uma vez que desconsiderou suas alegações em contrarrazões e as reafirma, sustentando que a Ação Anulatória de Ato Jurídico tem objeto diverso do que foi decido pelo colegiado e, por esse motivo, não pode ser admitida a fungibilidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes reiteram os argumentos dos primeiros Declaratórios, arguem que o aresto é omisso uma vez que desconsiderou suas alegações em contrarrazões e as reafirma, sustentando que a Ação Anulatória de Ato Jurídico tem objeto diverso do que foi decido pelo colegiado e, por esse motivo, não pode ser admitida a fungibilidade.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito do tema apontado, no acórdão consignou-se:

A decisão questionada, à primeira vista, não se enquadra em nenhuma das três hipóteses típicas de nulidade, porém, por analogia, a situação mais próxima é a de nulidade processual absoluta. Isso porque o ato judicial em questão afetou diretamente direito de terceiro, e o art. 472 do CPC/1973 estabelecia que a coisa julgada vincula exclusivamente as partes do processo, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros. Nesse sentido, qualquer decisão que repercuta sobre direitos de quem não integrou a lide é considerada nula.

Dessa forma, a Querela
Nullitatis

Insanabilis
configura o meio jurídico adequado para pleitear a declaração de nulidade do ato que impôs a terceiro, alheio à relação processual, a perda do título de propriedade da área em discussão.

(...)

Contudo, a Ação ajuizada foi a Anulatória de Ato Jurídico e, ao extinguir o feito o magistrado consignou que o meio adequado impugnar o ato seria a Ação Rescisória.

Entre a Ação Anulatória de Ato Jurídico, a Ação Rescisória e a Declaratória de Nulidade existem algumas distinções, mas, desde que presentes
os requisitos necessários, como nesta hipótese, aplica-se
o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Especialmente em casos como este, que perduram no tempo, há que se sopesar a economia processual e o rigor técnico, em especial porque o processo tem objetivo certo de buscar um direito.

Nessa perspectiva, o entendimento do STJ foi consignado no corpo do voto proferido no REsp 1.015.133/MT, sob relatoria da ministra Eliana Calmon, relator para acórdão o ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2-3-2010,
DJe
de 23-4-2010, nestes termos:

“O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela
nullitatis
e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. A nulidade absoluta insanável – por ausência dos pressupostos de existência – é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela
nullitatis

insanabilis
é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais
existiram. Esse tipo de nulidade absoluta nem sempre está previsto, expressamente, no Código de Processo Civil. Deriva, por vezes, da análise do que vem a ser uma relação jurídica existente, somada à falta de previsão para a incidência da ação rescisória no caso concreto.

(...)

A pretensão querela
nullitatis
pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública é o instrumento processual, por natureza, para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público”.

Neste caso, embora incorreta tanto a Ação proposta, a instrumentalidade das formas e a fungibilidade são medidas que se impõe ante decisão judicial inexistente, porque, repete-se atingiu direito de terceiro estranho ao feito e que, por sua própria natureza, não transita em julgado e por isso pode ser proposta a qualquer tempo.

Assim, embora já contestada a Ação, em vista dos princípios acima elencados,
e também
porque a Querela
Nulittatis
pode ser ajuizada a qualquer momento, o processo será mantido, mas será recebido, de ofício, como Ação Declaratória de Nulidade
.

Desse modo, não há nenhum vício no acórdão, sendo evidente a intenção protelatória dos embargantes, pois insistem em arguir questão já resolvida. Assim, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025